Tribunal: STF
Processo: RHC 264779
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 220.019/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. EXTORSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, o qual buscava a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da agravante, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e extorsão.



    2. A defesa alegou ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e requereu sua substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de que a agravante é mãe de criança menor de idade, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Decisão agravada manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta dos delitos, na periculosidade da agravante e na sua vinculação a organização criminosa, além de destacar a evasão do distrito da culpa como elemento suficiente para justificar a custódia cautelar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para revogar a prisão preventiva da agravante, substituindo-a por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, considerando sua condição de mãe de criança menor de idade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos delitos e a habitualidade delitiva da agravante, evidenciada por sua participação em organização criminosa.



    6. A evasão do distrito da culpa pela agravante demonstra intenção de frustrar a aplicação da lei penal, constituindo fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.



    7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a fuga do acusado é elemento suficiente para justificar a custódia cautelar.



    8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se aplica ao caso, pois os crimes imputados à agravante envolvem violência e grave ameaça, além de terem sido praticados em sua própria residência, onde reside seu filho, circunstâncias que afastam as hipóteses autorizadoras previstas no art. 318-A do CPP e no HC coletivo n. 143.641/SP.



    9. Não há elementos nos autos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta dos delitos, a habitualidade delitiva e a evasão do distrito da culpa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se aplica quando os crimes envolvem violência ou grave ameaça, conforme previsto no art. 318-A do CPP e no HC coletivo n. 143.641/SP. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é recomendada quando há elementos que justificam a manutenção da custódia cautelar (doc. 81 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para que seja imediatamente substituída a prisão preventiva da paciente MARCELA SANTOS TEIXEIRA DE LIMA pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura a ser cumprido com urgência;



    b) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, para confirmar a liminar e converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, em outra medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do CPP (doc. 88).



    É relatório. Decido.



    A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INADEQUADO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO (INESCUSÁVEL). INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente denunciado pela suposta tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de ausência de justa causa para a ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013).



    4. A interposição do recurso ordinário, no caso, constitui flagrante erro grosseiro (ou inescusável), o que impede a invocação do princípio da fungibilidade recursal. Não é possível extrair do recurso interposto a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado, qual seja, o recurso extraordinário.



    5. Não sendo o caso de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir prematuramente os fatos da causa, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para condenar ou absolver o acusado, o que ainda não ocorreu.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 247.690 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 228.514 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.



    3. A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Precedentes.



    II – Agravo regimental não provido (RHC 194.552 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/4/2021).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator